Tribunal: TJSP
Processo: 1047648-16.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Alegação de esbulho possessório. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. O apelado comprovou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há pelo menos oito anos e o autor sequer comprovou o alegado esbulho – Arts. 560 e 561 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.